Tribunal: STF
Processo: Rp 1283
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O OBJETO DA REPRESENTAÇÃO E RESGUARDAR A ORDEM JURÍDICA INSERIDA NA
CONSTITUIÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO SEU AJUIZAMENTO. SE A CONSTITUIÇÃO
DEIXOU DE VIGORAR NO CURSO DA AÇÃO, ESTA FICA PREJUDICADA.
E O QUE SE DEU,NO CASO, EM FACE DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.